Tribunal: STJ
Processo: 0287395-98.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122994 - CE(2025/0464553-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MONICA PINTO SILVEIRA
ADVOGADOS
: JOAO VICENTE MESSAGE ARRAES DE SOUSA - CE026454
LUIZ ERNESTO DE ALCÂNTARA PINTO - CE014181
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DIVERGÊNCIA DE DADOS
E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação, ausência de impugnação específica e
ofensa ao princípio da dialeticidade, à luz das Súmulas n. 284 e 283 do STF e dos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. A controvérsia trata de ação revisional de cláusulas contratuais de financiamento
de veículo com pedidos de consignação do valor incontroverso, descaracterização
da mora, manutenção da posse, afastamento da capitalização, revisão de juros,
repetição do indébito e danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação. Não
houve embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há doze questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova pericial; (ii) saber se a capitalização de juros configura
anatocismo, vedado pelo
o do Decreto n.
; (iii) saber se a
art. 4
22.626/1933
sentença foi
por não apreciar pedidos sobre juros remuneratórios e
citra petita
Documento eletrônico VDA56661561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 74da98c4-f82d-4280-8e1a-d43aae68b046

capitalização; (iv) saber se faltou prova válida da constituição em mora na forma
do Decreto-
; (v) saber se cláusulas abusivas impuseram vantagem
Lei n. 911/1969
excessiva e se houve violação do dever de informação, previsto no CDC; (vi) saber
se há onerosidade excessiva superveniente justificando revisão ou resolução
contratual; (vii) saber se houve violação dos arts. 173, § 4o, e 5o, XXXII, da CF por
abuso do poder econômico e falta de proteção ao consumidor; (viii) saber se é
inconstitucional a MP n.
ao admitir capitalização de juros; (ix)
2.170-36/2001
saber se houve abuso de direito no cálculo das prestações; (x) saber se, por ser
contrato de adesão, deveria haver destaque e clareza quanto à capitalização; (xi)
saber se fatos supervenientes autorizam a revisão das prestações; e (xii) saber se há
divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A questão relativa ao cerceamento de defesa não foi apreciada pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice previsto na Súmula n. 282 do STF.
7. As alegações de inexistência de prova da constituição em mora, nulidade por
sentença
, interpretação de contrato de adesão favorável ao
citra petita
aderente, juros capitalizados e juros acima do limite de 12% ao ano não foram
apreciadas pelo aresto recorrido, de modo que não houve prequestionamento.
8. É incabível a análise, em recurso especial, de suposta violação direta de
dispositivos constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando as matérias
Tese de julgamento:
invocadas no recurso especial não foram objeto de apreciação pelo tribunal de
origem. 2. É inviável a apreciação, na via do recurso especial, de alegada violação
direta de dispositivos constitucionais".
Decreto n.
o; DL n.
Dispositivos relevantes citados:
22.626/1933, art. 4
911/1969,
o, § 2o; CF, arts. 5o, XXXII, 62, § 1o, III, 173, § 4o, e 192; CPC, arts. 321,
art. 2
370, 373, I, 485, I, 932, III e 85, §11; CC, arts. 187, 317, 478 e 480; CDC, arts. 6o,
V, 39, V, 51, III e IV, 52, II e IV, e 54, §§ 3o e 4o; RISTJ,
parágrafo único,
art. 253,
I.
STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF
STJ, AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56661561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 74da98c4-f82d-4280-8e1a-d43aae68b046

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 74da98c4-f82d-4280-8e1a-d43aae68b046

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122994 - CE(2025/0464553-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MONICA PINTO SILVEIRA
ADVOGADOS
: JOAO VICENTE MESSAGE ARRAES DE SOUSA - CE026454
LUIZ ERNESTO DE ALCÂNTARA PINTO - CE014181
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DIVERGÊNCIA DE DADOS
E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação, ausência de impugnação específica e
ofensa ao princípio da dialeticidade, à luz das Súmulas n. 284 e 283 do STF e dos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. A controvérsia trata de ação revisional de cláusulas contratuais de financiamento
de veículo com pedidos de consignação do valor incontroverso, descaracterização
da mora, manutenção da posse, afastamento da capitalização, revisão de juros,
repetição do indébito e danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação. Não
houve embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há doze questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova pericial; (ii) saber se a capitalização de juros configura
anatocismo, vedado pelo
o do Decreto n.
; (iii) saber se a
art. 4
22.626/1933
sentença foi
por não apreciar pedidos sobre juros remuneratórios e
citra petita
capitalização; (iv) saber se faltou prova válida da constituição em mora na forma
Documento eletrônico VDA55646008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:43
Código de Controle do Documento: 92008cd5-81da-4daf-bf91-8449031d3827

do Decreto-
(v) saber se cláusulas abusivas impuseram vantagem
Lei n. 911/1969;
excessiva e se houve violação do dever de informação, previsto no CDC; (vi) saber
se há onerosidade excessiva superveniente justificando revisão ou resolução
contratual; (vii) saber se houve violação dos arts. 173, § 4o, e 5o, XXXII, da CF por
abuso do poder econômico e falta de proteção ao consumidor; (viii) saber se é
inconstitucional a MP n.
ao admitir capitalização de juros; (ix)
2.170-36/2001
saber se houve abuso de direito no cálculo das prestações; (x) saber se, por ser
contrato de adesão, deveria haver destaque e clareza quanto à capitalização; (xi)
saber se fatos supervenientes autorizam a revisão das prestações; e (xii) saber se há
divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A questão relativa ao cerceamento de defesa não foi apreciada pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice previsto na Súmula n. 282 do STF.
7. As alegações de inexistência de prova da constituição em mora, nulidade por
sentença
, interpretação de contrato de adesão favorável ao
citra petita
aderente, juros capitalizados e juros acima do limite de 12% ao ano não foram
apreciadas pelo aresto recorrido, de modo que não houve prequestionamento.
8. É incabível a análise, em recurso especial, de suposta violação direta de
dispositivos constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando as matérias
Tese de julgamento:
invocadas no recurso especial não foram objeto de apreciação pelo tribunal de
origem. 2. É inviável a apreciação, na via do recurso especial, de alegada violação
direta de dispositivos constitucionais".
Decreto n.
o; DL n.
Dispositivos relevantes citados:
22.626/1933, art. 4
911/1969,
o, § 2o; CF, arts. 5o, XXXII, 62, § 1o, III, 173, § 4o, e 192; CPC, arts. 321,
art. 2
370, 373, I, 485, I, 932, III e 85, §11; CC, arts. 187, 317, 478 e 480; CDC, arts. 6o,
V, 39, V, 51, III e IV, 52, II e IV, e 54, §§ 3o e 4o; RISTJ,
parágrafo único,
art. 253,
I.
STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MÔNICA PINTO
SILVEIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por deficiência de
Documento eletrônico VDA55646008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:43
Código de Controle do Documento: 92008cd5-81da-4daf-bf91-8449031d3827

fundamentação, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF; por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, com
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do STF; e por ofensa ao princípio da
dialeticidade, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I,
do RISTJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 502-508.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
em apelação cível nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais.
O julgado foi assim ementado (fls. 414-415):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL QUE TRAZ
INFORMAÇÕES DIVERGENTES E DESASSOCIADAS DO CONTRATO
JUNTADO AOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDAR E
CORRIGIR A EXORDIAL NÃO ATENDIDO. RAZÕES DO APELO QUE
REPETEM OS MESMOS DADOS DIVERGENTES. DEFEITO QUE IMPEDE A
CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO QUE SE PRETENDE REVISAR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos
autos da ação revisional, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por
indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC.
2. Analisando os autos, tem-se que, de acordo com peça inicial (Id no:
16358372), a parte pretende a revisão do instrumento contratual no: 01061742846,
tendo como objeto veículo de placa OZA5H36, arguindo que o veículo foi
financiado pelo valor total de R$ 68.024,16 (sessenta e oito mil e vinte e quatro
reais e dezesseis centavos) junto à instituição ré, a ser paga em 54 (cinquenta e
quatro) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.878,07 (um mil oitocentos e setenta e
oito reais e sete centavos), com aplicação de juros remuneratórios de 2,37% ao mês
e 28,44% ao ano, chegando assim ao valor final de R$ 101.415,78 (cento e um mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos).
Documento eletrônico VDA55646008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:43
Código de Controle do Documento: 92008cd5-81da-4daf-bf91-8449031d3827

3. Posteriormente, ao apreciar a petição inicial, o juiz determinou a intimação
da autora para promover a adequação do pedido (Id no: 16358445), sobretudo
porque os dados que constam do financiamento no contrato juntado pela instituição
financeira (Id no:16358419), tais como: valor do veículo, quantidade e valor das
parcelas, bem como, juros praticados à época, divergem dos apresentados na peça
de origem, o que ensejou a requisição de emenda da inicial sob pena de extinção do
feito. Por conseguinte, a parte autora apresentou petição ID no: 16358447, contudo,
mantendo as mesmas informações divergentes constantes da peça inicial, o que foi
compreendido como inércia da demandante em corrigir o vício, resultando no
indeferimento da petição inicial com o processo extinto sem resolução do mérito,
com fundamento nos artigos 321 e 485, I, do Código de Processo Civil, ao
argumento de que parte autora, apesar de devidamente intimada para completar a
petição inicial, apresentou os mesmos dados divergentes.
4. Em análise do recurso de apelação, tal defeito permanece, posto que a parte
autora indica no tópico “Do referido Negócio a ser revisado”, os mesmos dados
divergentes indicados na peça inicial, discrepantes e desassociadas com os dados
constantes do instrumento contratual formulado entre as partes ID no: 16358419, fls.
2 a 4. Dito isto, tendo em vista que peça inicial, mesmo após intimação para emendá-
la, e o recurso de apelação insistem com dados divergentes que não guardam relação
com o contrato objeto do pedido de revisão, a extinção do feito é medida que se
impõe, ante o defeito na peça inicial que torna impossível averiguar o que se
pretende revisar.
5.Apelo conhecido e não provido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o do Decreto n.
porque a capitalização de juros foi
22.626/1933,
vedada e a cobrança de juros sobre juros caracterizou anatocismo;
b) 331, II e III, e 332, 370 e 373, I, do CPC, já que houve cerceamento
de defesa ao se indeferir a prova pericial necessária e ao se julgar a causa sem
saneamento e sem delimitação dos pontos de prova;
c) 141 do CPC, pois a sentença foi
ao não apreciar
citra petita
integralmente os pedidos relativos aos juros remuneratórios e à capitalização;
d) 2o, § 2o, do Decreto-
porquanto não houve prova
Lei n. 911/1969,
válida de constituição em mora na forma legal;
Documento eletrônico VDA55646008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:43
Código de Controle do Documento: 92008cd5-81da-4daf-bf91-8449031d3827

e) 6o, V, 39, V, 51, III e IV, e 52, II e IV, do CDC, uma vez que as
cláusulas abusivas impuseram vantagem excessiva, exigindo revisão e nulidade;
além disso, o fornecedor deveria explicitar taxa efetiva anual e encargos;
f) 478 e 480 do CC, visto que a onerosidade excessiva superveniente
justificou a revisão ou resolução e a redução da prestação;
g) 173, § 4o, e 5o, XXXII, da CF, porque houve abuso do poder
econômico e desrespeito à proteção ao consumidor;
h) 62, § 1o, III, 192 da CF, já que a Medida Provisória n. 2.170-36/2001
seria inconstitucional para admitir capitalização de juros;
i) 187 do CC, porquanto houve abuso de direito na forma de cálculo da
prestação mensal;
j) 54, §§ 3o e 4o, do, do CDC, visto que, sendo contrato de adesão,
deveria haver destaque e clareza quanto à capitalização;
k) 317 do CC, pois a revisão das prestações diante de fatos
supervenientes foi necessária.
Requer o provimento do recurso para que se casse a sentença por
cerceamento de defesa e se determine o retorno dos autos à origem para produção
de prova pericial. Requer ainda que se declare abusiva a capitalização de juros e se
afastem seus reflexos no ajuste contratual, com a revisão das cláusulas e encargos.
Contrarrazões às fls. 463-476.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação revisional de cláusulas contratuais em
que a parte autora pleiteou a revisão de contrato de financiamento de veículo com
Documento eletrônico VDA55646008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:43
Código de Controle do Documento: 92008cd5-81da-4daf-bf91-8449031d3827

pedidos de consignação do valor incontroverso, descaracterização da mora,
manutenção da posse do bem, afastamento da capitalização de juros, revisão dos
juros remuneratórios à média de mercado, repetição do indébito e danos morais. O
valor da causa foi fixado em R$ 101.415,78.
O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC,
tendo deferido a gratuidade da justiça e determinado a suspensão da exigibilidade
das custas.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença de indeferimento
da inicial e a extinção sem resolução do mérito, ao reconhecer a persistência de
informações divergentes entre a petição inicial, a emenda e o contrato juntado,
negando provimento à apelação.
II - Cerceamento de defesa - arts, 331, II e III, e 332, 370 e 373, I, do
CPC
A recorrente, em suas razões do recurso especial, alega cerceamento de
defesa, visto que não houve a produção de prova pericial, indeferida apesar de
pedido expresso e da necessidade de apurar a cobrança de encargos ilegais e
moratórios.
A tese recursal de cerceamento de defesa por falta de prova pericial não
foi apreciada pelo acórdão recorrido, que se limitou a extinguir o feito sem
resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial em razão de vício
persistente.
O requisito do prequestionamento é considerado atendido quando o
tribunal de origem se pronuncia sobre a matéria contida no dispositivo de lei
federal alegado como violado (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.767.078/DF,
Documento eletrônico VDA55646008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:43
Código de Controle do Documento: 92008cd5-81da-4daf-bf91-8449031d3827

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
29/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
19/9/2022)
Desse modo, inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência analógica da
Súmula n. 282 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”).
III - Arts. 4o, do Decreto n.
; 2o, § 2o, do Decreto-
22.626/1933
141, do CPC; 6o, V, 39, V, 51, III e IV, e 52, II e IV, 54, §§ 3o e
Lei n. 911/1969;
4o, do CDC; e 187, 317, 478 e 480 do CC
A recorrente alega a inexistência de prova da constituição em mora
(Decreto-Lei n.
o, § 2o); nulidade por sentença
;
911/69, art. 2
citra petita
interpretação de contrato de adesão favorável ao aderente; inclusão de juros
capitalizados e juros acima do limite de 12% ao ano.
O Tribunal de origem asseverou que a petição inicial continha dados
divergentes em relação ao contrato indicado pela instituição financeira nos autos e
que, mesmo após a intimação da recorrente para emendar a exordial, o vício não
foi sanado. Assim sendo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem
resolução do mérito.
As teses recursais trazidas no recurso especial não foram apreciadas pelo
acórdão recorrido, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por
indeferimento da petição inicial.
Portanto, inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência analógica da
Súmula n. 282 do STF.
IV - Arts. 62, § 1o, III, 173, § 4o, e 5o, XXXII, e 192 da CF
Documento eletrônico VDA55646008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:43
Código de Controle do Documento: 92008cd5-81da-4daf-bf91-8449031d3827

É incabível a pretensão de que o Superior Tribunal de Justiça
delibere, na via do recurso especial, sobre suposta violação de dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55646008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:43
Código de Controle do Documento: 92008cd5-81da-4daf-bf91-8449031d3827

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.122.994 / CE
Número Registro: 2025/0464553-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02873959820238060001 2873959820238060001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONICA PINTO SILVEIRA
ADVOGADOS : LUIZ ERNESTO DE ALCÂNTARA PINTO - CE014181
JOAO VICENTE MESSAGE ARRAES DE SOUSA - CE026454
AGRAVADO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56641578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 0e017f9d-1b92-48f5-bb8e-18e48d9aaa11

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 0e017f9d-1b92-48f5-bb8e-18e48d9aaa11